Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-60.2025.8.11.0048
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000053-60.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WALTER GOMES DE ARAUJO - CPF: 482.375.401-82 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ERICA APARECIDA DE FARIAS - CPF: 366.614.948-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CEMIPLIMABE 350MG. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Município de Juscimeira contra sentença que determinou o fornecimento de medicamento "
Cemiplimabe
350mg" para tratamento de neoplasia maligna da pele, com lesão ulcerada em região frontal direita, invadindo crânio e olho.

II. Questão em discussão

1. As questões em discussão consistem em: (i) verificar os critérios de responsabilidade dos entes públicos no fornecimento de medicamento oncológico não contemplado inicialmente pelo SUS; (
ii
) analisar os mecanismos de controle e comprovação da necessidade de tratamento; (
iii
) definir os parâmetros para arbitramento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à saúde, constitucionalmente assegurado, impõe aos entes federativos o dever de promoção de políticas públicas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Evidenciou-se no caso concreto:

3.1. Comprovação da necessidade do medicamento mediante laudo médico circunstanciado; 3.2. Registro do medicamento na ANVISA; 3.3. Ausência de substituto no protocolo do SUS; 3.4. Gravidade do quadro clínico com risco iminente à vida do paciente.

3.2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas prestacionais de saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

3.3. Foram estabelecidas condicionantes para o fornecimento do medicamento, notadamente: 3.3.1. Comprovação trimestral da necessidade de manutenção do tratamento; 3.3.2. Bloqueios judiciais limitados ao período de três meses; 3.3.3. Prestação de contas periódicas.

3.4. Quanto aos honorários advocatícios, aplicou-se o critério de apreciação equitativa, em consonância com o Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recursos parcialmente providos.

"Tese de julgamento: 1. O direito fundamental à saúde impõe aos entes federativos o dever de fornecer medicamentos não constantes inicialmente em protocolos do SUS.
2
. A comprovação da necessidade, mediante laudo médico circunstanciado e registro na ANVISA, configura a obrigação de fornecimento. 3. A responsabilidade é solidária, com possibilidade de direcionamento conforme regras de
competência. 4. O fornecimento de medicamentos de alto custo deve ser acompanhado de mecanismos de controle e comprovação periódica da necessidade."

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1
988,
arts
. 196, 197, 198; Lei n.
8.080/1990,
arts
.
16, 17 e 18
; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF - Tema 793/RG; STJ - Tema 1313; TJMT, N.U 1027836-11.2024.8.11.0000, j. 19.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso
s
de apelação interposto
s pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000053-60.2025.8.11.0048
ajuizada por
WA
L
TER GOMES DE ARAÚJO
, julgou
procedente o pedido da inicial a fim de determinar aos requeridos, ora apelantes, que forneçam ao autor o medicamento “
Cemiplimabe
350mg
” a cada três semanas, por três ciclos, em quantidade
suficiente para a realização do tratamento e tudo que fizer necessário para o restabelecimento da
sua
saúde, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena
de bloqueio de valores, bem assim determinou ao ente municipal providencie a entrega do medicamento, ou proceda ao deslocamento do autor, caso necessário.

Condenou

os requeridos
, solidariamente,
ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso argui primeiramente a necessidade de sobrestamento do feito, por aplicação ao IRDR 1023732-44.2022.8.11.000.

Sustenta a
responsabilidade primária e a
necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação e remessa dos autos à Justiça Federal, por se tratar de medicamento oncológico de alto custo e alta complexidade, não incorporado ao SUS, conforme o Tema 793 do STF.

Alega que o laudo médico é insuficiente, porquanto não ficou demonstrada a ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS, bem com
o
a imprescindibilidade do fármaco pleiteado
e, ainda, a incapacidade financeira do requerente
.

Defende ainda a necessidade
de renovação periódica da prescrição médica
no prazo de
3
(três) meses
, bem como que é imprescindível que eventuais bloqueios judiciais via SISBAJUD e subsequentes levantamentos de recursos sejam de maneira periódica e gradual
, que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, subsidiariamente, com base no valor da condenação ou proveito econômico obtido
.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

Por sua vez, o Município de Juscimeira
sustenta, em síntese,
que o medicamento é de alto custo
, que
foge às atribuições municipais
, pois não pertence à Atenção Básica de Saúde, devendo ser observada
a repartição de competência de cada órgão federado.

Requer o provimento do recurso para
afastá-lo do polo passivo da ação
ou
, subsidiariam
ente,

que seja atribuída a responsabilidade da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso e afastada a condenação em honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
289329850
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo sobrestamento do feito, com base no IRDR
1023732-44.2022.8.11.0000
(Id.
294347391
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000053-60.2025.8.11.0048 ajuizada por
WALTER GOMES DE ARAÚJO
, julgou
procedente o pedido da inicial a fim de determinar aos requeridos, ora apelantes, que forneçam ao autor o medicamento “
Cemiplimabe
350mg
” a cada três semanas, por três ciclos, em quantidade suficiente para a realização do tratamento e tudo que fizer necessário para o restabelecimento da sua saúde, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena
de bloqueio de valores, bem assim determinou ao ente municipal providencie a entrega do medicamento, ou proceda ao deslocamento do autor, caso necessário.

Em sede preliminar,
o Estado de Mato Grosso
arguiu a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da
aplicação ao
IRDR 1023732-44.2022.8.11.000
, que ainda se encontra pendente de
trânsito em julgado
.

Ocorre
que, na data de 11.06.2025, foi proferido o julgamento do Tema 1313 do STJ, em sede de Recursos Especiais Representativos da Controvérsia (
REsp
2.166.690 e
REsp
2.169.102), que tem como tese: "
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
"
. Diante disso,
entendo que não cabe o sobrestamento do feito com base no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 07).

Veja-se que,
na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação d
e
acórdão paradigma,
“
os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior
”
.

A respeito, “a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos e à aplicação da tese firmada, nos ditames do art. 932 do CPC.

Dito isso, passo à análise
, em conjunto,
de ambos os recursos de apelação.

Narram os autos que o autor, atualmente com 62 (sessenta e dois) anos, foi diagnosticado com “neoplasia maligna da pele de outras partes não especificadas na face (CID C443)”, e diante da gravidade do quadro clínico, das fortes dores que lhe acometem, bem assim da impossibilidade de tratar cirurgicamente a lesão e da condição clínica que impede a realização de qualquer quimioterapia do SUS, a médica especialista que acompanha o caso prescreveu, em caráter de urgência, o uso do medicamento
“
Libtayo
(
Cemiplimabe
350
mg
)
”, a cada três semanas, por três ciclos.

Verifica-se dos documentos médicos e das fotografias constantes dos autos
que
o câncer está causando uma grande lesão
ulcerada na face do autor, em região frontal direita, que invade o crânio e o olho, com consequente saída de secreção.

O d. Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial por considerar que ficou comprovada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à
disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Registre-se que cabe à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, de acordo com as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Somado a isso, recentemente,
o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1.234), Ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No caso em questão, conforme o valor divulgado
pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
(
CMED
),
o montante anual do tratamento requisitado está abaixo
de
210 salários-mínimos
, portanto, não é caso de envio do processo à Justiça Federal.

Dando
prosseguimento, com relação à análise do processo com base nos critérios estabelecidos
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (RE 566471,
Tema
6
),
constata-se, mediante análise da documentação processual originária, a manifestação denegatória por parte da Administração Pública
(Id.
289327876
, Id.
289327877
).

Verifica-se haver
aprovação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) do uso do
“
Cemiplimabe
350
mg
”
para pacientes com

Carcinoma cutâneo de células escamosas (CEC)
. (
https
://www.gov.br/
anvisa
/
pt-br
/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-
indicacoes
/libtayo-cemiplimabe-nova-indicacao-3
)

Nota-se

haver
declaração do médico que acompanha o paciente de
que não há no SUS quaisquer medicamento
s
que substituam a
imunoterapia
indicada, bem assim

que
o tratamento indicado é indispensável e deve ser iniciado com urgência devido à progressão tumoral e deterioração clínica progressiva do paciente
,
sob pena
de óbito
(Id.
289327873
).

Há
ainda
evidências, à luz da medicina, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, segundo informação da própria ANVISA.

Ressalta-se que
ficou configurada a gravidade do quadro clínico do paciente, a urgência na providência da medida adequada ao tratamento da patologia, bem como que há estudos clínicos que comprovam a eficácia da medicação requisitada para a doença acometida pel
o
requerente
.

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem assim de ausência de urgência para o tratamento.

Dessa forma, há comprovação
à saciedade do juízo no sentido da indispensabilidade de que
a parte autora
tenha acesso ao
medicamento pleiteado para a manutenção
da integridade física.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça decidiu:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. CEMIPLIMABE 350MG. MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para fornecimento de medicamento oncológico (
Cemiplimabe
350mg) à paciente diagnosticada com carcinoma escamoso.

II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a competência do juízo estadual para processar e julgar demanda que envolve medicamento oncológico de alto custo não fornecido pelo SUS; (
ii
) a responsabilidade do Estado no fornecimento do fármaco.

III. Razões de decidir
3
. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo competente a justiça estadual para processar e julgar a demanda. 4. Comprovada a hipossuficiência financeira da paciente através de documentação idônea e a necessidade do medicamento por laudo médico fundamentado, com registro na ANVISA, deve ser mantida a decisão que determinou o fornecimento do fármaco. 5. A decisão agravada já contempla mecanismos de controle e acompanhamento da necessidade do medicamento, através da comprovação trimestral da continuidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese
6
. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "Comprovada a hipossuficiência e a necessidade do medicamento registrado na ANVISA, ainda que não contemplado pelo SUS, é dever do Estado seu fornecimento, observados os mecanismos de controle e acompanhamento estabelecidos.
"

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 16, 17 e 18. Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 793/RG; STF - Tema 106/RG; Enunciado no 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ
.”

(N.U 1027836-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Quanto à incapacidade financeira da parte autora, tem-se que ficou demonstrada pelos documentos colacionados aos autos,
mormente considerando que o juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade da justiça
.

De outro giro, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Neste momento processual, ante a inaplicabilidade do declínio de competência previsto no Tema 1234 do STF, como já mencionado, evidencia-se que a competência para o fornecimento do tratamento requerido, medicamento de alto custo, é primariamente do Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 793, é cristalina ao estabelecer que, diante da competência comum dos entes federativos em matéria de saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.

Registra-se, por oportuno, que eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

No caso em análise, demonstra-se inequívoca a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município de
Juscimeira
(MT)
.

Por outro lado, no que concerne ao pleito para realização de renovação periódica da prescrição médica, verifica-se
que razão assiste ao apelante, pois
o paciente deve submeter-se a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e
entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado n. 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
.

Da mesma forma, quanto a eventual
bloqueio judicial,
é caso de
estabelec
er
mediante liberação gradual, isto é, contemplando três meses de tratamento, assim como por meio de prestação de contas periódicas, assegurando-se, dessa maneira, o controle adequado da execução da medida.

Por derradeiro,

constata-se que, em se tratando de demanda em que se postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve, de fato, observar o critério da apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda, conforme entendimento assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2a Câm. Dir.
Público e Coletivo – APC no 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN no 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APL no 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – AI no 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa,
é razoável e proporcional
a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

(i)

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
para:
a)

condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção do tratamento com o insumo ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas
,
b)

determinar o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando-se a base de cálculo pelo
valor da causa
, conforme a tese firmada no Tema 1313/STJ.

(
ii
)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de
Juscimeira
(MT) tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso,
sem
prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento
, mantidos
os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025